Tribunal: STF
Processo: ARE 1327057
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 318 E 918. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo de retratação do Tema 918 da repercussão geral:



    “APELAÇÃO – Retorno dos autos à Turma julgadora para juízo de retratação em face do julgamento definitivo do tema 918 do STF. Descabimento. Hipótese em que o acórdão não divergiu do entendimento superior. Decisão mantida” (fl. 2, e-doc. 54).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 61).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 da Constituição da República. Argumenta ser ilegítima a cobrança do “ISSQN sobre o faturamento dos associados“ (fl. 3, e-doc. 66).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal e teve o seguimento negado pela aplicação dos Temas 318 e 918 da repercussão geral (e-doc. 74).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “demonstrou exaustivamente que não se discute, nos presentes autos, ofensa a direito local ou matéria de fato a ensejar dilação probatória, sendo inaplicável óbices das súmulas 279 e 280 ao presente feito” (fl. 7, e-doc. 81).



    Assinala que, “assim como a OAB/RS (polo ativo no tema 918), a ASPI é entidade de classe que representa sociedades associadas que prestam serviços pelos quais seus sócios respondem solidariamente” (fl. 8, e-doc. 81).



    Salienta que, “conforme prequestionado nos Embargos de Declaração, o acórdão recorrido não distingue o presente caso daquele que foi julgado pelo STF no tema 918, pois tanto no caso Líder quanto neste processo não se discute ‘a real estrutura administrativa e funcional de cada associado da impetrante’” (fl. 8, e-doc. 81)



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para reformar “o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão de sua afronta ao art. 146, III, ‘a’ da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 81).



    5. Ao julgar o agravo interno interposto contra a aplicação dos Temas 318 e 918 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinários. – A discussão atinente aos requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança encerra matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral de grandeza constitucional, conforme decidido no AI nº 800.074/SP – TEMA 318/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. – A matéria pertinente à inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968 é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte, no leading case, RE 940.769/RS, Tema n. 918/STF. – Inviabilidade de reexame de prova e de direito local em Recurso ó Extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Agravos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 85).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 89).



    6. Em 7.2.2024, Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI interpôs novo recurso extraordinário, pedindo a reforma do “acórdão de origem em razão de sua afronta ao princípio constitucional da isonomia art. 5º da CF e art. 146, III, a, da CF, contrariando o entendimento exarado no tema 918 do STF” (fl. 11, e-doc. 91).



    7. Em 4.3.2024, a Presidência do Tribunal de origem proferiu novo juízo de admissibilidade, para não receber o recurso extraordinário, “por ausência de requisito recursal de cabimento” (fl. 3, e-doc. 93).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à agravante.



    9. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 318 e 918 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



     “Extrai-se das razões recursais que a recorrente novamente se insurge contra a questão de que o mandado de segurança seria a via adequada para reparação de ofensa ao direito líquido e certo da associação, em virtude da inobservância pelos doutos Julgadores dos enunciados das Súmulas 629 e 630, ambas do STF. 



    Quanto a esse ponto, que já foi objeto do inconformismo interposto às fls. 669-715 e de análise do Col. Supremo Tribunal Federal, cuja decisão determinou a aplicação do Tema nº 318/STF, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal, não conheço do recurso extraordinário. 



    Vale ressaltar, ainda, que a decisão proferida está em harmonia com o julgamento do mérito do RE nº 940.769, razão pela qual nego seguimento ao exame desta questão. 



    Isso porque a douta Turma Julgadora consignou, em juízo de conformidade, que o acórdão proferido às fls. 340-343 não divergiu da tese fixada pelo Tribunal Superior, denegando a segurança sob o fundamento de que a matéria demanda dilação probatória, inadmitida em mandado de segurança: ‘a apuração da real estrutura administrativa e funcional de cada associado da impetrante, afim de que se possa constatar se a atividade é desenvolvida pessoalmente pelos componentes da sociedade ou por outros profissionais, todos assumindo responsabilidade própria, é indispensável para o reconhecimento do direito pretendido, o que exige dilação probatória’ (fls. 342). (fl. 1088). 



      Ou seja, para que as empresas associadas da impetrante, ora recorrente, façam jus ao beneficio - recolhimento do ISS pela alíquota fixa - seria necessário verificar se elas prestam serviço especializado, com responsabilidade pessoal e sem caráter empresarial, tendo sido considerada inadequada, portanto, a via mandamental” (fls. 1-3, e-doc. 74).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    Com a aplicação dos Temas 318 e 918 da repercussão geral (e-doc. 74) e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem (e-doc. 85), houve preclusão das matérias referentes aos requisitos de cabimento de mandado de segurança e ao regime de tributação a que estão sujeitos os associados da agravante.



    10. Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 74), rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre a natureza jurídica do serviço prestado pelos associados da agravante, para fins de incidência do tributo municipal, demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei municipal n. 13.701/1963, Decreto-Lei n. 406/1968 e Lei Complementar federal n. 116/2003) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ENQUADRAMENTO COMO SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.525.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à regra de tributação imposta no art. 117-A do Código Tributário Municipal do Recife, que determina o recolhimento mensal do ISS para as sociedades de advogados, foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise da Lei Municipal 15.563/91, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF. 2. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem não é suficiente a autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento na alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.410.281-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.3.202023).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora